Tribunal: STF
Processo: RE 1293350
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, modificando o entendimento do Regional, julgou procedente o pedido de verbas rescisórias. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 37, cabeça e inciso II e § 2º, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do contrato de trabalho firmado por conselho de fiscalização profissional sem observância do concurso público, entendendo indevidas as parcelas concedidas. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Trata-se de empregada de Conselho de Fiscalização Profissional não submetida a concurso público, que foi dispensada por força do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, em razão do entendimento exarado na ADI n.º 1.717-6/DF. 
    No referido julgamento, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 58, caput, e parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei n° 9.649/1998, firmando o entendimento de que os conselhos profissionais de fiscalização possuem personalidade jurídica de direito público, estando submetidos à obrigatoriedade do concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988. 
    No entanto, ante a controvérsia que havia acerca da natureza jurídica dos conselhos profissionais, a SDI-I desta Corte, por meio do E-RR-84600-28.2006.5.02.0077 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014), modulou os efeitos da ADI n.º 1.717-6/DF, decidindo que os empregados contratados no período anterior ao referido julgamento devem ter seus direitos preservados, em observância aos princípios da proteção e boa-fé. 
    A decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 705.140, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator ministro Teori Zavaslki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de novembro de 2011, o Pleno concluiu serem devidos apenas o saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS aos demitidos de conselho de fiscalização que tenham ingressado sem realização de concurso público. Confiram a seguinte ementa: 
     CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.
     3. Ante o precedente, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator